Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
O paciente está recolhido no CDP II do DF desde 29.11.23, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execução e Meio Aberto de Paranaíba - MS (ID 5774769). Ele - que cumpria pena restante de 2 anos e 25 dias de reclusão no Mato Grosso do Sul pelo crime de receptação, em regime aberto - fugiu do estabelecimento prisional (ID 57774767). Dizem os impetrantes que o paciente tem família e residência fixa no DF. E o MM. juiz da Vara de Execução de Paranaíba - MS, em audiência de justificação realizada em 26.2.24, remeteu os autos da execução penal para esta unidade da federação (ID 57774773). Sustentam que o paciente está preso em regime mais gravoso que o estipulado na sentença há mais de 131 dias, sem que examinada a transferência do cumprimento da pena para o Distrito Federal e o pedido de liberdade provisória feita ao MM. Juiz da VEP/DF. Daí o constrangimento ilegal. Pede, em liminar, seja o paciente colocado em liberdade ou, subsidiariamente, impostas medidas cautelares diversas. O paciente, ao que tudo indica, cometeu falta grave – fugiu e não retornou ao estabelecimento prisional. A prisão - no DF - decorre de condenação definitiva proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul. Não consta execução penal do paciente no Distrito Federal. A transferência do cumprimento da pena para o DF ainda não foi decidida pelo MM. Juiz da VEP/DF, e há manifestação do Ministério Público pelo não acolhimento do sentenciado no DF (Seeu – autos 0003328-66.2016.8.12.0001). O pedido de liberdade provisória, feito em 29.2.24, também não foi examinado. Em 9.4.24, foi requerida a atualização da FAP do paciente, com retorno dos autos conclusos para decisão. Se o paciente está preso por força de mandado de prisão expedido por juiz do Mato Grosso do Sul, não compete a este Tribunal examinar eventual ilegalidade da prisão. A competência para julgar habeas corpus é do Tribunal daquele estado. Não admito o habeas corpus. Intime-se.